Tribunal: TJDFT
Processo: 0720687-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança em face ao ato da SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL que indeferiu o pedido administrativo de licença maternidade formulado pela impetrante LUCENIR DE JESUS LIMA. Peço licença para adotar, em parte, o relatório da decisão que apreciou o pedido liminar: “A impetrante, servidora pública da Secretaria de Saúde do DF, alegou estar em processo de adoção, juntamente com seu cônjuge, da criança M.Y.N.S., de quem é tia avó. A guarda provisória foi concedida nos autos de petição cível que tramita na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama. Posteriormente, ajuizou ação de adoção, encaminhada à Vara da Infância e Juventude. Ingressou com pedido administrativo para obter licença maternidade de cento e oitenta dias, conforme a Lei Complementar 769/2008. O pleito foi indeferido com o argumento de que a servidora apresentou apenas os documentos da petição cível e o termo de guarda provisória, o que não atenderia aos requisitos do art. 26, da LC 169/2008, que exigiria “guarda judicial para fins de adoção”. Narrou que o termo de guarda juntado satisfaria as exigências legais. A medida liminar foi requerida para que a autoridade coatora “se abstenha de determinar o retorno da impetrante antes do prazo de 180 dias; a qual se encontra com a Guarda da Menor, conforme anexo, mantendo todos os seus direitos legais”. Ao fim, a confirmação da liminar e a procedência do pedido “para garantir o direito a licença maternidade de 180 dias”.” O pedido liminar foi indeferido (ID. 36719113 - Págs. 1/3). A impetrante juntou aos autos o termo de guarda para fins de adoção (ID. 36970447). A autoridade coatora apresentou informações e destacou que o indeferimento da licença teria se dado nos termos da lei, porque o documento apresentado pela autora não estaria conforme os requisitos. A juntada do termo de guarda para adoção teria se dado apenas posteriormente nestes autos e não em instância administrativa (ID. 37291797, ID. 39836048 e ID. 39836049). A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança (ID. 39245262 - Págs. 1/5). LUCENIR informou a concessão da licença maternidade, nos termos requeridos na petição inicial (ID. 40164602). É o breve relatório. Decido. No caso dos autos, a impetrante narrou ato ilegal da autoridade coatora, que teria negado licença maternidade. O pedido liminar foi indeferido pela ausência dos requisitos legais, uma vez que a requerente juntou termo de guarda provisória e não o termo de guarda judicial para fins de adoção, como exigido pelo art. 26, da Lei Complementar 769/2008. Assim, não existiria ato ilegal por parte da autoridade coatora. Após o oferecimento de informações, a impetrante juntou o termo de guarda para adoção. Posteriormente, aduziu que o réu concedeu a licença maternidade administrativamente. Desta forma, evidente a perda do interesse processual, porquanto a o pedido administrativo foi concedido, de modo que eventual concessão da segurança não teria qualquer utilidade para a impetrante. Forte nessas razões, DECLARO A PERDA DE OBJETO do mandado de segurança e extingo o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15